Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL “MORAR BEM”. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADO EMANADO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR (ERESP 1.280.825/RJ). DATA DA CIÊNCIA DA LESÃO. FINANCIAMENTO. DATA DE ÍNICIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §4o). CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE DATA CERTA PARA ENTREGA. ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA PELA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. CLÁUSULA QUE CONDICIONA O INÍCIO DAS OBRAS E ENTREGA DO IMÓVEL AO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CONSEQUÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. TAXA ADMINISTRATIVA. RETENÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. MODULAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante o entendimento estratificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, encerrando a pretensão natureza de reparação civil advinda de relação contratual, o prazo prescricional incidente sobre a espécie é o decenal, emoldurando-se na dicção do artigo 205 do Código Civil, restando inaplicável ao caso em comento o prazo prescricional previsto para as pretensões de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (EREsp no 1.280.825/RJ).
2. A pretensão derivada de relação contratual que encarta pedido de resolução do negócio, fundado no inadimplemento da parte contratada, com a repetição dos valores vertidos pela contratante, incidência de cláusula penal e compensação dos danos morais por ela sofridos, é impassível de ser caracterizada como simples pedido de cobrança de dívida líquida estampada em instrumento escrito, e, ademais, derivando de relação contratual, está sujeita ao prazo prescricional decenal aplicado às ações pessoais não objeto de regulação casuística, cujo termo inicial, a seu turno, é a data do inadimplemento, pois quando ocorrera a lesão ao direito invocado (CC, art. 189).
3. Sob a moldura do novo estatuto processual, a reforma da sentença que reconhecera a decadência ou a prescrição legitima, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 4o do NCPC.
4. O contrato de construção por empreitada global para aquisição de imóvel que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóvel inserido em empreendimento imobiliário e pessoa física destinatária final do apartamento negociado qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal.
5. Não prevendo o contrato data certa para o início das obras do empreendimento e correlata entrega da unidade imobiliária prometida, condicionando-os à data do financiamento pelo agente bancário, o avençado encerra disposição abusiva e iníqua, pois sujeita a adquirente a condição potestativa e a coloca em condição de desvantagem excessiva, sobejando desproporcional, desarrazoado e incompatível com a boa-fé contratual deixar ao arbítrio do fornecedor o termo final para o cumprimento da obrigação (art. 39, inc. IV, do CDC).
6. O retardamento injustificável no início das obras, associado à absoluta imprevisão na construção do empreendimento no qual inserido a unidade imobiliária adquirida pela consumidora, traduz inadimplemento contratual culposo da construtora, que legitima a resolução da avença mediante o retorno das partes contratantes ao status quo ante, determinando que, em tendo dado causa ao desfazimento do negócio, repercutindo sobremaneira na expectativa da adquirente, seja obrigada a devolver a integralidade das parcelas solvidas pela adquirente até o momento da rescisão, em parcela única e acrescido da multa contratual de natureza compensatória ajustada, obstada a retenção de qualquer valor a título de taxa de administração.
7. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual não emerge nenhuma conseqüência lesiva aos atributos da personalidade da consumidora, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (NCC, arts. 186 e 927).
8. Conquanto o atraso havido na entrega do imóvel irradie-lhe dissabor e chateação, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral da adquirente, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e chateação, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade.
9. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
10. O provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e acolhimento parcial do pedido, determina a inversão do ônus de sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Prescrição afastada. Mérito examinado. Pretensão autoral parcialmente acolhida. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Unânime.